Tribunal: TCU
Processo: 019.391/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11185/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 019.391/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eliette da Graça Macariello Mancebo (XXX.521.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, emita o ato inicial da aposentadoria de Eliette da Graça Macariello Mancebo e o encaminhe ao Controle Interno e, posteriormente, a esta Corte de Contas, a fim de que sua análise seja realizada juntamente com o ato de alteração constante deste processo.